Tribunal: TJBA
Processo: 8001063-66.2025.8.05.0216
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 8001063-66.2025.8.05.0216 JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE RIO REAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ÁVINER ROCHA SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES RECORRIDO: MARCIEL DOS SANTOS SILVA ADVOGADO: AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS OAB/BA 41.447 ASSUNTO: ROUBO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO. 1 - MÉRITO 1.1 - PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA. NOVO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. JUÍZO FUNDAMENTOU A DECISÃO EM “FATO NOVO”. CÓRREU ALEGOU QUE NÃO CONHECIA O RECORRIDO. FATO INSUFICIENTE. INCONSISTÊNCIAS DO CORRÉU QUANTO A PARENTESCO E ENDEREÇO DO RECORRIDO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS JUDICIALMENTE AUTORIZADAS APONTANDO O RECORRIDO COMO ARTICULADOR DE ROUBOS EM DISTINTAS LOCALIDADES. COMPLEXIDADE DO FEITO E RISCO DE EMBARAÇO À INSTRUÇÃO. RECORRIDO JÁ ESTEVE FORAGIDO POR APROXIMADAMENTE 5 MESES. PERICULOSIDADE CONCRETA E RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL DEMONSTRADOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA/DECRETADA. 2 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 8001063-66.2025.8.05.0216, oriunda da Vara Criminal de Rio Real, em que figura como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Recorrido, MARCIEL DOS SANTOS SILVA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR